Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL.

I - A pretensão de cobrança de taxa condominial prescreve em cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC. REsp 1.483.930/SP (Tema 949) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Rejeitada a prejudicial.

II – A proprietária de lote em condomínio irregular, que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito. Procedência do pedido condenatório.
III – Apelação parcialmente provida.